Tribunal: TJMT
Processo: 1022173-47.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022173-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 953.845.291-72 (ADVOGADO), LUIZ HUMBERTO MARQUES - CPF: 054.323.831-87 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO DURANTE ABORDAGEM POLICIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente revisão criminal em condenação por tráfico interestadual de drogas. Sustenta o embargante a existência de contradição quanto à interpretação do art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, defendendo a nulidade da confissão informal prestada durante abordagem policial sem a advertência do direito ao silêncio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão embargado, por ter afastado a nulidade da confissão informal sem advertência do direito ao silêncio, à luz da repercussão geral reconhecida no Tema
n.
1185 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm natureza integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa ao Aviso de Miranda, assentando que a exigência de advertência do direito ao silêncio se aplica apenas aos interrogatórios formais e não às abordagens policiais.

5.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça confirma que a ausência dessa advertência em entrevista informal não gera nulidade da prova, inexistindo violação ao direito constitucional ao silêncio.

6.
O reconhecimento de repercussão geral no Tema
n.
1185 do Supremo Tribunal Federal não implica suspensão dos processos nem alteração da jurisprudência até o julgamento definitivo do mérito.

7.
Os argumentos deduzidos buscam rediscutir o mérito do acórdão, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
O acórdão embargado não apresenta contradição quando afasta a nulidade da confissão informal obtida sem advertência do direito ao silêncio, pois o Aviso de Miranda é exigido apenas em interrogatórios formais.

2.
O reconhecimento de repercussão geral de tema pelo Supremo Tribunal Federal não suspende automaticamente a aplicação da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIII; CPP, art. 619; Lei 11.343/2006,
arts
. 33 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 915.107/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
11.06.2024,
DJe
17.06.2024; STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.993.725/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 13.06.2023,
DJe
20.06.2023; TJMT, N.U 1000113-85.2022.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 01.09.2022, DJE 08.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos na forma do art. 619 do CPP pela defesa de
Luiz Humberto Marques
,
em face do acórdão proferido pela Colenda
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos
da Revisão Criminal
n.
1022173-47.2025.8.11.0000
, que à
unanimidade,
julgou improcedente
a ação revisional
.

A ementa do v.
decisum
impugnado restou assim lavrada:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL INFORMAL. AUSÊNCIA DE AVISO DE MIRANDA. NULIDADE INEXISTENTE. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REEXAME DE PROVAS. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta em face de condenação por tráfico de drogas interestadual, com pena fixada em regime fechado. Requer-se: (i) nulidade da confissão extrajudicial informal prestada a policiais rodoviários federais sem prévia advertência do direito ao silêncio; e (
ii
) afastamento da causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/2006, sob alegação de ausência de provas da destinação interestadual da droga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio (Aviso de Miranda) torna ilícita a confissão informal utilizada na condenação; (
ii
) estabelecer se há fundamento para afastar a causa de aumento da
interestadualidade
no tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não servindo como sucedâneo recursal ou meio de rediscutir provas já apreciadas.

4. A legislação brasileira não exige que os policiais, em abordagens ou conversas informais, advirtam o investigado quanto ao direito de permanecer em silêncio, sendo o Aviso de Miranda obrigatório apenas em interrogatórios formais.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a ausência de tal advertência não acarreta nulidade, pois não configura violação ao direito constitucional ao silêncio.

6. O afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas demanda revolvimento de provas já examinadas em apelação criminal, hipótese vedada em revisão criminal.

7. A pretensão revisional, ao buscar rediscutir fundamentos e provas já enfrentados em apelação, revela-se inadmissível, inexistindo erro de fato, injustiça manifesta ou prova nova apta a justificar a rescisão da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão criminal parcialmente conhecida e, nesta extensão, julgada improcedente.

Tese de julgamento:

1. A ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio em entrevista informal realizada durante abordagem policial não acarreta nulidade, pois o Aviso de Miranda é exigido apenas em interrogatórios formais.

2. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir provas já apreciadas em apelação criminal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIII; CPP,
arts
. 3º, 621 e 622; CPC, art. 485, V; Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 915.107/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.06.2024,
DJe
17.06.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
1920189/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.02.2024,
DJe
26.02.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2627526/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024,
DJe
13.08.2024; TJMT, N.U 1016195-60.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 06.02.2025, DJE 12.02.2025.
”

(Id.
312326388
).

O embargante alega, em síntese, a existência de contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à interpretação sobre a necessidade de advertência do direito ao silêncio durante abordagem policial. Sustenta que a afirmação contida no acórdão de que
“a ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio em entrevista informal realizada durante abordagem policial não
acarreta nulidade, pois o Aviso de Miranda é exigido apenas em interrogatórios formais”
contrasta com o disposto no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, que estabelece que
“o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado”
.

Argumenta, ainda, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 1177984 (Tema 1185), que trata especificamente da
“obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao preso, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, tendo em vista os princípios da não autoincriminação e do devido processo legal”
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões, manifestou-se pela
rejeição dos embargos
, ao fundamento de que inexistem os vícios apontados, tratando-se de
mera tentativa de rediscussão de matérias
já exaustivamente enfrentadas
(
I
d. 326705874)
.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, impende destacar que os embargos de declaração se destinam, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, à elucidação de obscuridade, ao afastamento de contradição ou supressão de omissão de ponto sobre o que devia pronunciar-se a autoridade judiciária, ou a correção material do julgado.

Não obstante a irresignação, no caso em tela,
não se vislumbra qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento da presente insurgência
. Observa-se, ao revés, a intenção de rediscutir matéria já suficientemente enfrentada e decidida por esta Câmara no acórdão embargado, o que extrapola os estreitos limites da via integrativa.

Com efeito, registrei no voto condutor o seguinte excerto, pertinente à análise ora retomada:

[...]
Conforme estabelece a legislação processual penal, não há exigência de que os policiais, no momento da abordagem, informem o abordado sobre o direito de permanecer em silêncio (Aviso de Miranda). O Aviso de Miranda é obrigatório apenas nos interrogatórios formais, seja na delegacia de polícia ou em juízo, e não em conversas informais ou nas abordagens realizadas durante a prisão em flagrante. Essa interpretação foi reforçada pelo Superior Tribunal de Justiça no
AgRg
no HC n. 915.107/MG, no qual o Tribunal esclareceu que a exigência de advertência do direito ao silêncio aplica-se apenas em interrogatórios e não nas fases anteriores da investigação:

“(...) A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), sendo tal prática exigida apenas nos interrogatórios policial e judicial” (
AgRg
no HC n. 915.107/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/06/2024,
DJe
17/06/2024)

Em consonância com este entendimento, este Sodalício já se posicionou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA – ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR E DAS PROVAS ANGARIADAS APÓS A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA INFORMAL COM O ACUSADO DURANTE SUA ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DO “AVISO DE MIRANDA” – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A REVISTA NO IMÓVEL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – 2. RECONHECIMENTO DO
REDUTOR DO ART. 41 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS – APELO DESPROVIDO. (...) 1.1. Do mesmo modo, não há falar em nulidade ou ilicitude das informações obtidas a partir da realização da entrevista informal do acusado, tendo em vista que a simples conversa mantida entre os policiais militares e o recorrente não implica em violação ao direito ao silêncio;
Preliminar
de nulidade rejeitada e, no mérito, desprovido o apelo.” (N.U 1014781-56.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)

Portanto, a alegada nulidade por ausência de advertência ao direito ao silêncio não encontra amparo legal, devendo ser afastada
.

[...]

(
Id.
304362852
)
.

Conforme se depreende da decisão acima parcialmente transcrita, restou devidamente explicitada, no voto condutor, a completa ausência do vício alegado pelo embargante.

O
decisum
embargado destacou, de forma clara e fundamentada, que a interpretação adotada encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a exigência de advertência quanto ao direito ao silêncio aplica-se apenas a interrogatórios formais, e não a conversas informais durante abordagens policiais.

Não há contradição entre esse entendimento e o disposto no art
.
5º, LXIII, da Constituição Federal, pois o acórdão não negou a existência do direito ao silêncio, que é garantia constitucional inafastável, mas apenas reconheceu, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Tribunal, que a ausência de advertência formal quanto a esse direito durante uma abordagem policial ou conversa informal não implica, por si só, nulidade ou ilicitude das informações prestadas pelo
agente
.

Assim, a jurisprudência do STJ não diverge nem contraria o texto constitucional, mas, ao revés, promove sua interpretação
.

Ademais, o acórdão embargado ressaltou que, mesmo que se considerasse inválida a confissão informal obtida sem a advertência quanto ao direito ao silêncio, os demais elementos probatórios constantes dos autos seriam suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico interestadual de drogas. Destacou-se a existência de um conjunto probatório robusto e independente, que incluía a apreensão da droga em compartimento especialmente preparado no veículo, a quantidade significativa de entorpecente (19 quilos de pasta-base de cocaína), o local da abordagem (próximo à divisa com o Estado de Goiás), o fato de o réu residir em Aparecida de Goiânia/GO
e a confissão
apresentada pelo acusado em juízo.

Verifica-se, portanto, que a tese defensiva foi devidamente considerada e afastada pelo colegiado, que entendeu que a interpretação adotada pelo acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Quanto à menção ao Tema
n.
1185 com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, cumpre observar que o mero reconhecimento da repercussão geral de determinada matéria não implica, por si só, a modificação da jurisprudência até então vigente. Enquanto não houver julgamento definitivo do mérito pelo Supremo Tribunal Federal, com fixação de tese vinculante
e marco temporal
de aplicação
, os tribunais podem continuar aplicando o entendimento jurisprudencial consolidado, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido:

Por outro lado, quanto ao tema 1185do STF, cabe destacar que não há tese fixada a respeito do tema invocado. Segundo informações constantes do sítio eletrônico daquela Corte, não houve julgamento de mérito do recurso extraordinário representativo da controvérsia (
leading
case), RE 1177984, Rel. Edson Fachin -, mas tão somente o reconhecimento de que a questão constitucional deduzida no recurso tem repercussão geral.
(
STJ -
AREsp
n. 2.437.263, Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), DJEN de 15/05/2025.)

No que toca ao direito ao silêncio, a despeito da controvérsia existente no âmbito da jurisprudência brasileira, tem prevalecido o entendimento de que o aviso de Miranda não é obrigatório quando das abordagens policiais, constituindo-se apenas em garantia processual, não merecendo reparo a decisão do Tribunal de origem.

Sobre o assunto, encontra-se pendente de julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal oTema 1185sobre a obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao preso, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, tendo em vista os princípios da não
auto-incriminação
e devido processo legal.
(
STJ -
RHC n. 219.871, Ministro Carlos Pires Brandão, DJEN de 25/09/2025.)

[...]
OTema1.185 do STF discute a obrigatoriedade da advertência do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova. Apesar do reconhecimento da repercussão geral, não houve determinação de sobrestamento dos processos afetos à matéria. Assim, diante da ausência de suspensão automática prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, aplicável de forma subsidiária e por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3º do CPP, impõe-se o julgamento do caso conforme o ordenamento jurídico vigente.
[...]
(
TJ-MT
1010255-62.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Vice-Presidência, Julgado em 22/09/2025,
Publicado
no DJE 22/09/2025)

Portanto, não se vislumbra contradição no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. O que o embargante pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa e a modificação do julgado por mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Nesses termos,
a mera tentativa de reexame da causa em razão da contrariedade da decisão aos interesses da parte não justifica a oposição dos embargos de declaração
, consoante precedente da Corte Cidadã:

“(...) Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser
acolhido.[...]
(STJ ,
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 20/6/2023).

Em outro julgamento, inclusive, já tive oportunidade de consignar que:

“(...) Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, não havendo se falar em omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos lançados no julgamento embasado no conjunto probatório e decidido a luz do princípio do livre convencimento motivado,
sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pelas defesas
.

(N.U 1000113-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/09/2022,
Publicado
no DJE 08/09/2022).

Por fim, não se vislumbra nos presentes embargos de declaração qualquer ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão que
justifique a sua reforma. O pedido do embargante, na verdade, reflete mera irresignação quanto ao conteúdo do julgamento, não configurando uma real necessidade de aclaramento ou correção do acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso de embargos de declaração interposto por
Luiz Humberto Marques
, todavia, não restando caracterizadas as hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal,
rejeito-os
, mantendo-se o acórdão embargado em sua íntegra, porquanto suficientemente claro, fundamentado e em consonância com o ordenamento jurídico aplicável ao caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025